Tribunal: TJSP
Processo: 1080107-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos inconclusivos quanto à causa do sinistro. Indispensabilidade de produção da prova pericial. Desinteresse da Autora na produção da prova. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080107-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080107-44.2019.8.26.0100 -Voto no 33460
2
Apelação Cível – no 1080107-44.2019.8.26.0100
Apelante/Ré:
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA S/A
Apelada/Autora:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
MM. Juíza de Direito: Adriana Cardoso dos Reis
Comarca de São Paulo 37a Vara Central Cível
Voto no 33460
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos
causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de
energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Laudos técnicos inconclusivos quanto à causa do sinistro.
Indispensabilidade de produção da prova pericial. Desinteresse da
Autora na produção da prova. Improcedência do pedido inicial.
Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao
posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
indenização” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS contra ELEKTRO REDES S/A, julgado procedente o pedido pela r.
sentença, cujo relatório adoto (fls. 129/134), para condenar a Ré ao pagamento à
Autora da quantia de R$ 5.591,10, atualizada monetariamente desde o
ajuizamento da demanda e acrescida de juros moratórios desde a citação. Em
razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da Autora fixados em 20%
sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 136/144), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080107-44.2019.8.26.0100 -Voto no 33460
3
149/160.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva
de danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, em razão dos prejuízos ocasionados
aos equipamentos eletrônicos de seu segurado, por má prestação dos serviços
da Ré. A Ré foi condenada a ressarcir a Autora pelos prejuízos suportados com a
indenização securitária paga a seu segurado.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, a Ré apelou, suscitando as questões: ausência de comprovação do
nexo de causalidade; culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso.
O recurso da Ré merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada ao segurado para reparação
dos danos elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-
rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento por
expressa disposição legal, já prevista, anteriormente, no Enunciado da Súmula
no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código
Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002,
encerrou-se a discussão, com a criação da espécie de sub-rogação legal
específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080107-44.2019.8.26.0100 -Voto no 33460
4
caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava
da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o
gozará em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que
lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que
contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in
BDINE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil
comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista
a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do
CDC), concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
25/08/2017), aplicam-se as normas de proteção às relações de consumo do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080107-44.2019.8.26.0100 -Voto no 33460
5
figurando como beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda que na
qualidade de seguradora, em razão da sub-rogação nos direitos de créditos
relativos aos danos sofridos por seus segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na da teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do
artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado
e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O art. 22, § 1o, do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação
dos danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do
fornecedor surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com
segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do
CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art.
6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao
presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior
dificuldade na produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor,
nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a
comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e
o dano, enquanto ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080107-44.2019.8.26.0100 -Voto no 33460
6
serviço e demais excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC,
equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na
cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao
consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o
dano efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência do dano e
do nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da concessionária e os
danos experimentados.
Com
relação
à
prova
do
nexo
de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória de laudos técnicos produzidos
unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré, tornando indispensável a
produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA
DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA
APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080107-44.2019.8.26.0100 -Voto no 33460
7
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1000392-15.2020.8.26.0068;
Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora trouxe
laudos técnicos que foram impugnados pela Ré, inconclusivos quanto à causa
dos danos, limitando-se à declaração de que cada equipamento “possivelmente
sofreu uma variação de tensão” (fls. 27/28).
Em que pese a impugnação da Ré, tornando
a prova do nexo causal ponto controvertido nos autos, a Autora manifestou
desinteresse na produção da prova pericial, defendendo a suficiência da prova
documental por ela produzida (fls. 127/128).
Desse modo, a Autora não se desincumbiu
do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago
pela Autora a seu segurado, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser reformada.
Assim, o recurso de apelação da Ré merece
provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080107-44.2019.8.26.0100 -Voto no 33460
8
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA REFORMAR a
r. sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. A sucumbência
passa a ser da Autora, que fica condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ante o reduzido valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora